Tribunal: TJMT
Processo: 1034133-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034133-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), WELLINGTON HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 029.019.481-46 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), WELLINGTON HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 029.019.481-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
WELLINGTOM HENRIQUE DOS SANTOS, E, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE APONTAMENTO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO – VERIFICADO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – NATUREZA CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) É de se reconhecer que a manutenção do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito, visto que mantida após regular quitação da dívida e determinação judicial para exclusão, ensejando o dever de indenizar.

O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo. (...)

(N.U 1000673-96.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 11/07/2021)

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, deve ser mantida a indexação arbitrada.

Tratando-se, na espécie, de relação de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
WELLINGTON HENRIQUE DOS SANTOS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais n. 1034133- 52.2017.8.11.0041, ajuizada por
WELLINGTON HENRIQUE DOS SANTOS
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral
, para determinar que o réu exclua definitivamente o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, o condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20%, sobre o valor da condenação.

O primeira apelante Banco Bradesco S.A. alega, em síntese, que a restrição se deu de forma devida e, que após o pagamento do débito, a baixa se deu em apenas alguns dias, não havendo em se falar em negativação ou manutenção indevida.

Sustenta que o “período em que o nome da parte recorrida permaneceu no cadastro de inadimplentes é irrisório ao comparar com o tempo em que ficou inadimplente junto ao recorrente”.

Defende que não há nos autos a comprovação de que o apelado foi prejudicado com a manutenção de seu nome nos órgãos creditícios, a ensejar a condenação ao pagamento de indenização.

Consigna que a estipulação de incidência de juros a partir da manutenção indevida da negativação diverge na jurisprudência, devendo ser o termo inicial do cômputo a citação válida.

Assevera que o valor arbitrado à título de indenização por danos morais é exacerbado e não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caso concreto, de modo que comporta redução.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial de juros de mora, passando a incidir da citação válida.

O segundo apelante Wellington Henrique dos Santos relata, em síntese, que firmou acordo com o banco apelado, para pagamento de dívida no valor de valor de R$ 681,28, com prazo final de adimplemento em 27/09/2017. Destaca que realizou o pagamento em 14/09/2017.

Ressalta que mesmo com o pagamento do débito o banco apelante manteve seus dados nos cadastros de proteção crédito, ensejando a propositura da demanda.

Aduz que o
quantum
indenizatório arbitrado não atende os fins a que se presta, não considerando o porte empresarial do apelado, devendo ser majorada a indenização por danos morais.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e majorar a indenização por danos morais para o valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenado o apelado aos ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa e a manutenção da sentença no que lhe é favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Primeiro apelante argumenta a regularidade da negativação, o curto lapso temporal de manutenção da negativação após o pagamento e a inexistência do dever de indenizar. O segundo apelante entende que o
quantum
arbitrado de indenização por danos morais não corresponde aos danos suportados, pugnando pela majoração.

A ação foi proposta pelo apelado/autor, pleiteando a exclusão imediata de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) No sentido de que a permanência indevida de negativação gera o dever de reparação civil, é pacífico o entendimento da jurisprudência(...)

Resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente o autor, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que se pode extrair. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de comprovação em Juízo, sendo in re ipsa. (...)

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por Wellington Henrique dos Santos em desfavor de Banco do Bradesco S/A, para determinar que o réu exclua definitivamente o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. (ID. 84184041).

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Denota-se dos autos que o apelado/autor realizou negociação de débito junto ao banco apelante e, mesmo após a realização da quitação da dívida e ultrapassado o prazo para levantamento da restrição esta foi mantida.

É cediço que, havendo o pagamento da dívida e mantida a negativação enseja o dever de indenizar.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA –– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É de se reconhecer que a manutenção do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito, visto que mantida após regular quitação da dívida e determinação judicial para exclusão, ensejando o dever de indenizar.

O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

(N.U 1000673-96.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 11/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE CADASTRO NEGATIVO. É indevida a manutenção do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito após o decurso de cinco dias úteis a contar do primeiro dia útil posterior ao pagamento (Recurso Especial Repetitivo no 1. 1.424.792-BA). A manutenção indevida da inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, após o pagamento da dívida, constitui-se em caso de dano moral puro, que independe de comprovação do dano efetivo, impondo-se o dever de indenizar (Recurso Especial Repetitivo no 456.673/SP). Caso concreto em que mantida a inscrição do nome da autora por prazo superior ao legalmente estabelecido, o que configura lesão apta a ensejar a indenização por dano extrapatrimonial pleiteada. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que aquele deve guardar proporção com a ofensa praticada, além de ser capaz de reprimir eventuais falhas futuras, sem deixar de levar em consideração o poder econômico da empresa ré. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (Apelação Cível, No 70082868936, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em: 10-12-2019)

Caracterizado o dano suportado pelo apelante/autor, face à manutenção indevida de negativação, ressai o direito a indenização por dano moral, passo ao exame do valor fixado pela Magistrada
a quo
,
eis que o apelante/autor

alega que o valor fixado não observou a extensão dos danos suportados, requerendo a sua majoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Depreende-se dos autos que o dano suportado é relativo manutenção indevida e negativação. O débito negativado perfaz a quantia de R$ 197,62 (cento e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), permanecendo a negativação 13 (treze) dias após o pagamento, prazo superior ao de retirada da restrição.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, merece manutenção, nos termos do comando disposto no art. 944 do Código Civil, vez que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO PAGA ANTECIPADAMENTE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA DA FATURA – NEGATIVAÇÃO EFETIVADA PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE REPASSE DO NUMERÁRIO E DE BAIXA NA FATURA LIQUIDADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INSCRIÇÃO RESTRITIVA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6 MIL – MANUTENÇÃO – MONTANTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO MÁXIMO LEGAL – MANUTENÇÃO - RECURSO DE AMBOS OS RÉUS DESPROVIDOS. 1. A arguição de ilegitimidade passiva do banco emissor da fatura de cartão de crédito deduzida exclusivamente sob a frágil alegação de a negativação ter sido efetivada pela administradora do cartão não guarda pertinência com a lide, considerando que o imbróglio se refere à omissão quanto ao repasse e baixa na fatura de cartão de crédito liquidada pelo consumidor. 2. Comprovada a falha na prestação do serviço consistente na omissão quanto ao repasse e baixa nos registros da fatura liquidada pelo consumidor, respondem objetivamente as instituições financeiras pela falha que resultou na negativação do CPF do consumidor por fatura liquidada antes mesmo do vencimento. 3. Cuidando-se de negativação por débito inexistente, o dano moral é in re ipsa. 4. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 5. Os juros de mora, cuidando-se de responsabilidade contratual, são devidos a partir da citação. 6. Nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, a fixação dos honorários advocatícios devem ser fixados em observância ao “grau de zelo do profissional” (I), ao “lugar de prestação do serviço” (II), a “natureza e a importância da causa” (III) e o “trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (IV). (N.U 1004094-55.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – AUSÊNCIA DE PORTABILIDADE PARA INTERNET – CANCELAMENTO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DO JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a falha na prestação de serviços pela empresa ré, com a emissão de fatura em desconformidade com o acordado, em razão da ausência de
portabilidade
para internet e, com a consequente inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, mostra-se devida a declaração de inexistência do débito, bem como a reparação por
danos
causados à sua imagem (art. 5o, inciso I da CF/88).

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Os juros moratórios do
dano

moral
fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). E a correção monetária do
dano
material, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). (N.U 0005893-87.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora, sendo a relação contratual, estes devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil.

Dessa forma, a sentença merece reforma tão somente em relação ao termo inicial de juros de mora, devendo ser mantida nos demais termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por

Wellington Henrique Dos Santos e
dou parcial provimento
ao apelo manejado pelo Banco Bradesco S.A., tão somente para alterar o termo inicial dos juros de mora, devendo incidir a partir da citação
, mantendo a sentença, nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021